Tribunal: TJDFT
Processo: 0722795-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da parte ora embargante.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão embargado quanto à tese de prescrição.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões expostas, enfatizando que não há como se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto mensalmente os descontos relativos à amortização renovam a obrigação, acarretando lesão de forma continuada ao consumidor.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, nos termos do artigo 1.022 do CPC, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.
5. O inconformismo do embargante com a solução adotada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
6. O prequestionamento ficto, previsto no artigo 1.025 do CPC, supre a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025 Código Civil, art. 206, § 3o, V, Código de Defesa do Consumidor, art. 27 Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1955989, 1952169 e 1948913, do TJDFT.